Tribunal: STF
Processo: AI 70683
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-08
Data de publicação: 1977-09-08

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA - INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÔMPUTO DO SALÁRIO-DOENÇA DO EMPREGADO - INEXISTÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 153, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
Agravo regimental improvido.